Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-03.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001435-03.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TIAGO FERNANDO ALVES MOTA DECISÃO Esta Presidência (ID 12642411) deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12642397): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA POLICIAL POR PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E INJÚRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. ELEMENTOS QUE POR SI SÓ NÃO FIGURAM COMO DESABONADORES DA IDONEIDADE MORAL DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS OBJETIVOS DIVERSOS COMPROMETEDORES DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comparece abusivo e desarrazoado o ato da Administração que, não apontando outros elementos objetivos que corroborem com o veredicto de inidoneidade moral, extirpa candidato do concurso. 2. É cediço que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder Público, antes de qualquer condenação, impedir ou frustrar o exercício de direitos. 3. Noutras palavras: "4. Não se mostra razoável excluir candidato de concurso público, na fase de investigação social e de vida pregressa, por ter sido apontado, no passado, como autor do fato em Termo Circunstanciado e em Ocorrência Policial já extintos, que não ensejaram anotação desabonadora na folha de antecedentes penais e nem resultaram em ação penal ou inquérito policial em desfavor do impetrante. Não havendo contra ele qualquer condenação definitiva ou ação penal em curso, registrando tão somente em seu nome arquivamento de atos próprios da Polícia Judiciária, o que não implica fato desabonador da conduta. 5. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e não providos." (Acórdão n. 518170, 20100111136638APC, Relator Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJ 08/07/2011 p. 87). 4. Enfim. "A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência." (HC 101.909, Rel. Min. Ayres Britto, DJE de 19-6-2012). 5. Recurso conhecido e improvido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014